Tribunal: TJSP
Processo: 1003212-32.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. NULIDADE. Não constatada ausência de fundamentação da sentença. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. NULIDADE. Não constatada ausência de fundamentação da sentença. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Preliminares rejeitadas.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Síndrome do túnel do carpo bilateral. Inexistência de redução da capacidade laboral. Laudo pericial realizado em ação trabalhista não vincula o juízo da ação acidentária. Benefício indevido.
Isenção da autora quanto aos ônus de sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003212-32.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
GILMARA APARECIDA LUCAS DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003212-32.2019.8.26.0362 -Voto no
2
Voto no 14.986
Apelação: 1003212-32.2019.8.26.0362
Comarca: 2a Vara Cível de Mogi Guaçu
Apelante: Gilmara Aparecida Lucas de Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. NULIDADE. Não constatada ausência de
fundamentação da sentença. Conversão de julgamento em
diligência para realização de nova perícia médica. O laudo
pericial tem elementos suficientes para embasar o
convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de
quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de
outras diligências para a instrução do feito. Preliminares
rejeitadas.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Síndrome do túnel do carpo
bilateral. Inexistência de redução da capacidade laboral.
Laudo pericial realizado em ação trabalhista não vincula o
juízo da ação acidentária. Benefício indevido.
Isenção da autora quanto aos ônus de sucumbência (artigo
129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Sergio Augusto Fochesato, que julgou improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente a GILMARA APARECIDA LUCAS DE
OLIVEIRA, sob o fundamento de que ausentes os requisitos legais,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ressalvada a justiça
gratuita (fls. 120/121), anoto que os autos vieram à segunda instância por força
de recurso voluntário da obreira.
Pretende a autora, por meio de seu advogado Dr. Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003212-32.2019.8.26.0362 -Voto no
3
Alexandre da Silva, preliminarmente, a declaração de nulidade da r. sentença,
por falta de fundamentação ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento
em diligência para realização de nova prova pericial, diante das
inconsistências apresentadas no trabalho técnico realizado, em dissonância
com o laudo trabalhista, sob pena de cerceamento de defesa. No mérito,
objetiva a inversão do julgado, sob o argumento de que as sequelas que a
acometem exigem permanente maior esforço para o exercício das atividades
habituais, fazendo jus ao auxílio-acidente (fls. 129/137).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 148).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade da
sentença por ausência de fundamentação, já que preenche os requisitos do
artigo 489 do CPC/2015, bem como do artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
Ressalte-se não ser necessário que o julgado responda a
toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que
demonstre suas razões de decidir, como no caso em tela.
Ademais, desnecessária a realização de nova perícia
judicial, pois não há qualquer imprecisão a justificar a repetição da prova
técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003212-32.2019.8.26.0362 -Voto no
4
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses da
recorrente não autoriza nova perícia, diante da ausência de irregularidades.
Os elementos contidos nos autos são convincentes e
suficientes para o deslinde do feito.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja
apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos
autos, competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme
dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/2015.
Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o
INSS, sob alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa Seara Alimentos Ltda, no período compreendido entre 03/12/2012 a
05/09/2018 (fl. 18), desempenhando as funções de operadora de produção,
sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, sofrendo de síndrome do túnel
do carpo bilateral, com redução de sua capacidade laboral. Requereu a
concessão de auxílio-acidente.
Não consta a emissão de CAT
Comunicação de
Acidente de Trabalho.
O INSS concedeu-lhe auxílios-doença acidentários, nos
períodos
compreendidos
entre
07/06/2014
a
04/01/2015
(NB
91/606.536.275-5 fl. 19), 08/11/2015 a 04/03/2016 (NB 91/612.491.932-3
fl. 19) e 05/01/2018 a 11/06/2018 (NB 91/620.971.437-8 fl. 19) e auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003212-32.2019.8.26.0362 -Voto no
5
doença previdenciário no lapso compreendido entre 01/04/2017 a 15/05/2017
(NB 31/618.303.907-5 fl. 19).
Ocorre que o laudo médico-pericial, subscrito pela Dra.
Mariana Facca Galvão Fazuoli, objetivo e conclusivo, além de ter sido
realizado sob o crivo do contraditório, em 19 de março de 2020, atestou que
não há diminuição da capacidade para executar os serviços habituais (fls.
87/97).
Com efeito, destacou que:
“(...)
EXAME FÍSICO DOS APARELHOS
Extremidades:
PUNHO: cicatrizes de cerca de 3 cm na face ventral bilateral
dos punhos
Inspeção: nada digno de nota
TESTES ESPECIAIS: Finkelstein: negativo
Phalen negativo
Phalen invertido: negativo
Durkan:(aperta o mediano) negativo
Tinel: (percute o mediano) negativo
Teste do pilão: negativo
CONCLUSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003212-32.2019.8.26.0362 -Voto no
6
Autora
de
40
anos,
propõe
judicialmente
“AÇÃO
ACIDENTÁRIA”.
Embasada na anamnese, exame físico pericial e nos
documentos médicos e não médicos juntados aos Autos, esta Perita Médica tece as
seguintes considerações:
Autora foi diagnosticada com Síndrome do túnel do carpo
bilateral grau IV (Grave) em 2014, sendo submetida a cirurgia nos punhos em
18/09/2014 e 05/2014.
Recebeu auxílios acidentários intermitentes que remontam a
esta época. Não foi reabilitada profissionalmente.
Autora foi submetida a perícia trabalhista no passado em que
foi constatado nexo de concausalidade entre sua doença e o trabalho, indicando
outros fatores causais como predisposição genética, sobrepeso, uso de
anticoncepcional oral etc.
(...)
Convém esclarecer que Autora não comprova seu estado atual
mediante apresentação de exames complementares e o exame físico pericial não
demonstra limitações funcionais. Autora foi tratada cirurgicamente da síndrome o
que não indica necessariamente ter sequelas.
Portanto, esta Perita médica conclui que:
NÃO FORAM COMPROVADAS SEQUELAS
HÁ
NEXO
DE
CONCAUSALIDADE
ENTRE SUA
DOENÇA PREGRESSA E O TRABALHO
NÃO
FOI
CONSTATADA
REDUÇÃO
DE
SUA
CAPACIDADE LABORAL” (fls. 91/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003212-32.2019.8.26.0362 -Voto no
7
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não
contrariado por assistente nomeado nos autos, prestando-se como prova hábil à
formação do livre convencimento do julgador.
Relatórios médicos em sentido diverso não chegam sequer
a abalar as conclusões da perícia oficial.
Inclusive, nota-se que, ao dar seu parecer, a vistora
judicial foi bastante cautelosa, já que analisou os documentos colacionados aos
autos, chegando à conclusão de ausência de incapacidade laborativa.
De fato, o exame físico específico dos membros
superiores não apurou diminuição da mobilidade, edemas, flogismos,
crepitações, contraturas ou sinais de comprometimento neurológico (fl. 91), de
modo que não há como se considerar nem sequer que haja demanda
permanente de maior esforço para o desempenho laboral.
Hoje,
a
autora
não
apresenta
qualquer
sequela
incapacitante em seus punhos.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade
laboral resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do
trabalho e não a lesão em si.
Assim, a lesão decorrente da doença ocupacional não
resultou em sequela que reduz, ainda que minimamente, sua capacidade para o
exercício das atividades habituais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003212-32.2019.8.26.0362 -Voto no
8
Não se ignora que a requerente fora acometida por lesão
que a incapacitou temporariamente para o trabalho, tanto que percebeu
benefícios e passou por procedimento cirúrgico. Porém, atualmente, não foi
observada sequela que enseje incapacidade laborativa, parcial ou total,
provisória ou permanente, para suas funções.
Em outras palavras, encontra-se completamente apta para
o labor.
Além disso, a divergência entre a perícia judicial em
comento e a realizada na esfera trabalhista (fls. 22/34) não é suficiente para a
caracterização da nulidade daquela.
Isso porque a prova técnica produzida nestes autos
submeteu-se ao crivo do contraditório, com a participação da autarquia, e sob a
perspectiva da legislação infortunística, o que não ocorreu com a trabalhista.
Sobre o tema já se manifestou esta C. Câmara
Especializada:
“ACIDENTÁRIO e PROCESSUAL CIVIL PROVA
PERICIAL. Pretensão de refazimento da perícia, por
suposta divergência com exame realizado em
reclamação
trabalhista.
Descabimento.
Laudo
pericial que esclarece suficientemente a questão.
Inadmissibilidade no caso, ademais, da utilização de
prova emprestada. Recurso improvido.”
(Ap. 2132550-03.2015.8.26.0000, j. 28.07.2015. Rel.
Nuncio Theophilo Neto).
Ademais, anota-se que a perícia médica determinada pela
Justiça do Trabalho foi elaborada em 15/10/2015, portanto, está desatualizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003212-32.2019.8.26.0362 -Voto no
9
o que torna precário concluir que o atual quadro de saúde da obreira seja
idêntico ao de cinco anos atrás.
Em suma, o conjunto probatório fixado nos autos não
permite o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os
requisitos para a concessão do benefício acidentário foram devidamente
rechaçados pelo laudo médico-pericial.
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.
Observo, por derradeiro, que a autora está isenta do
pagamento de qualquer verba decorrente da sucumbência, em razão do
disposto do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego
provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator